Tribunal: CARF
Processo: 19515.721401/2014-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/10/2011
AFERIÇÃO INDIRETA. CONTABILIDADE NÃO REGISTRA INTEGRALMENTE AS DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO.
Quando a contabilidade não registra as despesas efetivas com a construção e constatada a hipótese de deficiência ou falta de contabilidade, cabe ao auditor o lançamento de ofício das contribuições previdenciárias por aferição indireta, cabendo ao proprietário da obra prova em contrário.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO INDIRETA.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil será obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de construção.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Restando comprovada a ocorrência de dolo por parte do contribuinte, cabível a aplicação da multa de ofício qualificada. Contudo, em função da alteração legislativa trazida pelo Art. 14 da Lei 14.689/2023, o montante desta multa restringe-se ao montante de 100% do crédito tributário apurado.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 72.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A realização de diligências e perícias não se prestam a produção de provas cujo ônus compete ao recorrente. Uma vez julgada a desnecessidade de diligência por conter os autos elementos suficientes à decisão, o princípio do livre convencimento do julgador, ampara a decisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721401/2014-39
ACÓRDÃO
2101-003.257 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CCDI TPA TABOÃO DA SERRA I EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/10/2011
AFERIÇÃO INDIRETA. CONTABILIDADE NÃO REGISTRA INTEGRALMENTE AS
DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO.
Quando a contabilidade não registra as despesas efetivas com a construção
e constatada a hipótese de deficiência ou falta de contabilidade, cabe ao
auditor o lançamento de ofício das contribuições previdenciárias por
aferição indireta, cabendo ao proprietário da obra prova em contrário.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO
INDIRETA.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil
será obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à
área construída e ao padrão de construção.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS
PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM.
POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Fl. 8826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.257 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721401/2014-39
2
Restando comprovada a ocorrência de dolo por parte do contribuinte,
cabível a aplicação da multa de ofício qualificada. Contudo, em função da
alteração legislativa trazida pelo Art. 14 da Lei 14.689/2023, o montante
desta multa restringe-se ao montante de 100% do crédito tributário
apurado.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 72.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A realização de diligências e perícias não se prestam a produção de provas
cujo ônus compete ao recorrente. Uma vez julgada a desnecessidade de
diligência por conter os autos elementos suficientes à decisão, o princípio
do livre convencimento do julgador, ampara a decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Fl. 8827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.257 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721401/2014-39
3
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 2606/2669) interposto por CCDI TPA TABOÃO
DA SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. em face do Acórdão no. 15-45.268 (e-fls.
2567/2597), que julgou a Impugnação procedente em parte.
Em sua origem, os créditos lançados resultaram de auditoria realizada para
verificação da regularidade no pagamento de contribuições sociais devidas e incidentes sobre valores
de remuneração da mão de obra empregada na execução de obra de construção civil, matrícula CEI
51.201.10191/73, localizada na Est. São Francisco, 2701, Taboão da Serra, São Paulo, CEP 06.765-000,
no período de 14/12/2007 a 10/10/2011.
Foram constatadas infrações e lavrado o Auto de Infração (DEBCAD 51.054.751-6),
para lançamento de contribuições devidas à Previdência Social, referentes à parcela da empresa,
bem como para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – SAT/RAT. As
contribuições foram então apuradas por aferição indireta, com base na área construída e no
padrão da obra, com observância ao disposto no § 4o do art. 33, da Lei no 8.212/91, em função das
irregularidades detectadas na contabilidade da empresa (não contabilização de notas fiscais de
aquisição de materiais (em valores totais e número de notas fiscais) representativos de 20% do
total estimado de materiais utilizados (item 9.5 do RF).
Foi aplicada multa qualificada, por ter entendido, a fiscalização, que o contribuinte
teria agido dolosamente. Foi ainda proposta Representação Fiscal para Fins Penais (processo
19515.721.402/2014-83) tendo em vista a ocorrência, em tese, de crime contra a ordem
tributária.
O sujeito passivo foi regularmente cientificado pela via postal, em 17/12/2014 (e-
fls. 577/579), e apresentou impugnação e documentos (e-fls. 588/649), em 16/01/2015, alegando,
de forma sumarizada: (1) Do auto de infração. Da invalidade do lançamento. Da ilegalidade da
aferição indireta; (2) Da ilegalidade da aferição indireta. Da equivocada utilização do
procedimento de aferição indireta. Da inexistência dos seus pressupostos legais; (3)
Desconsideração de pagamentos e GFIP; (4) Da regularidade da contabilidade da impugnante -
inviabilidade de realização do procedimento de aferição indireta; (5) Do equívoco no cálculo da
remuneração da mão de obra; (6) Da não incidência dos juros SELIC sobre a base de cálculo; (7) Da
decadência parcial - créditos tributários anteriores a 17.12.2009; (8) Do pedido de juntada
posterior de documentos e diligência.
Em 18/07/2017, a 7a Turma da DRJ em Salvador determinou a realização de
Diligência, solicitando a apresentação de documentos e esclarecimentos (e-fls. 2493/2496). O
Despacho Conclusivo (e-fls. 2537/) foi apresentado pela fiscalização, respondendo os quesitos
elaborados, sendo que a fiscalização não vislumbrou a necessidade de retificação do lançamento.
A recorrente apresentou petição (e-fls. 2511/2530) antes da formalização da sua
intimação, apresentando considerações sobre a diligência e sobre as conclusões da fiscalização.
Fl. 8828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.257 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721401/2014-39
4
Os autos foram a julgamento e a DRJ julgou a Impugnação parcialmente
procedente, em tendo sido proferido o Acórdão no. 15-45.268 (e-fls. 2567/2597), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/10/2011
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA JURÍDICA. DESCARACTERIZAÇÃO DA
CONTABILIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. AFERIÇÃO INDIRETA. CABIMENTO.
A descaracterização da contabilidade, em razão de identificação de
irregularidades na contabilização dos custos/despesas da obra de construção civil
fiscalizada, autoriza a apuração do débito das contribuições sociais por aferição
indireta.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
REGULARIZAÇÃO POR AFERIÇÃO INDIRETA. LANÇAMENTO.
A partir da competência de emissão do ARO são consideradas devidas as
contribuições previdenciárias aferidas indiretamente, devendo essa data ser
utilizada para cálculo de qualquer acréscimo legal, inclusive para fins de aplicação
de multa decorrente de lançamento fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da leitura do Acórdão verifica-se que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em Salvador/BA julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada pela Recorrente,
apenas em relação à aplicação dos juros, determinando que os acréscimos legais deverão
possuir como momento inicial a emissão do ARO (dez/2014) e não a partir do fato gerador das
contribuições previdenciárias e manteve inalterado o lançamento em relação à aferição indireta e
a apuração da contribuição previdenciária.
O contribuinte foi cientificado do resultado de julgamento pela via postal, em
05/11/2018, conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 8812) e apresentou o Recurso Voluntário e
documentos, em 04/12/2018, por meio do qual defende que o acórdão seja reformado, pois teria
desconsiderado:
(i) que a contabilidade da Recorrente respeitou todos os ditames das normas do
Conselho de Contabilidade, o que demonstra a idoneidade dos lançamentos
contábeis realizados, afastando a possibilidade de lançamento por aferição
indireta. E caso entenda pela correção do referido procedimento, o que não se
espera, o r. acórdão ainda desconsiderou (i) que parte da área considerada pelo
ARO foi construída em período decadente, não podendo ser considerada para fins
de cálculo da RMO, (ii) que o ARO só considerou os pagamento realizados pela
Recorrente (código de recolhimento 2208), ignorando por completo que a obra
foi realizada por administração e que a maior parte da remuneração encontra-se
atrelada aos prestadores de serviço, com códigos de pagamento efetuados nos
seguintes códigos: 2100, 2119, (iii) desconsiderou os valores devidamente retidos
Fl. 8829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.257 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721401/2014-39
5
pela Recorrente, os quais foram recolhidos nos códigos 2631, 2658, (iv) a
impossibilidade de se aplicar a multa de 150% ao caso concreto, em face da
ausência de dolo fraude ou simulação. (Recurso, e-fls. 2609)
Em 05/12/2018, o recorrente apresentou petição (e-fls. 6182), requerendo a
juntada dos documentos 05 e 06 mencionados no Recurso Voluntário (6183/8811), alegando que
a juntada não foi possível no momento do protocolo em razão de ter extrapolado o limite de
tamanho aceito pelo sistema de protocolo eletrônico da Receita Federal.
Em 09/08/2021, foi apresentada petição (e-fls. 8823/8825) requerendo a prioridade
na distribuição e julgamento dos autos.
Os autos foram encaminhados ao CARF, para análise e julgamento do recurso
voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Breve síntese da autuação e da Diligência Fiscal
A Recorrente é Sociedade de Propósito Específico – SPE constituída pelas empresas
sócias Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário S/A e TPA Empreendimentos Ltda. para a
construção de empreendimento imobiliário residencial localizado no município de Taboão da
Serra/SP (matrícula CEI no 51.201.10191/73), estando sujeita ao recolhimento de contribuições
previdenciárias à Receita Federal do Brasil.
Durante o procedimento fiscalizatório, a autoridade lançadora identificou omissão
de lançamentos contábeis de valores de notas fiscais de aquisição de materiais e equipamentos
empregados na obra, indispensáveis à execução da mesma, que pode ser associada à significativa
diferença em relação ao valor CUB, o que teria resultado em uma diminuição dos valores devidos a
título de contribuições previdenciárias.
Uma vez identificada a infração, a fiscalização apurou os valores devidos por meio
de aferição indireta, nos termos do art. 343 da Instrução Normativa no 910/2009 e do §4o do art.
33 da Lei no 8.212/91. A justificativa ficou resumida da seguinte forma no item 6.6. do Relatório
Fiscal:
Fl. 8830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.257 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721401/2014-39
6
6.6. Quando a contabilidade não espelhar a realidade, ou quanto houve recusa,
sonegação, ou apresentação deficiente de documentos, a regularização de obra
de pessoa jurídica far-se-á por aferição indireta, observando os procedimentos de
Arbitramento.
No capítulo 7 do Relatório Fiscal, a fiscalização descreve como foi identificada a
irregularidade contábil que levou à aferição indireta:
7.1 No procedimento de fiscalização foi realizada a extração de informação
eletrônica das notas fiscais de fornecedores emitidas para a SPE (Sociedade de
Propósito Específico) em questão e a verificação da correta contabilização das
NOTAS FISCAIS.
7.2 Considerando que a contabilização da obra deve atender aos requisitos
previstos no RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, art. 225, § 13, destacando-
se a utilização de centros de custo distintos para cada obra e, dentro destes, a
contabilização de forma discriminada da mão-de-obra e dos materiais
empregados.
7.3 Considerando que o incorporador adotou o regime de afetação do
patrimônio da obra, nos termos da Lei 4.591/1964, devendo contabilizar a obra
em apartado por força da expressa determinação do art. 31, "d", inc. VIII, da
citada Lei, c/c o art. 225, §13 do RPS e assim o fez mediante constituição de SPE
(Sociedade de Propósito Específico) fiscalizada.
7.4 No procedimento de fiscalização constatou-se a existência de NOTAS FISCAIS
EMITIDAS PELOS FORNECEDORES E NÃO CONTABILIZADAS PELO CONTRIBUINTE
"em montante significativo e representativo tanto em termos de valores totais,
quanto em número de notas omitidas na escrituração, de tal sorte que a
fiscalização concluiu que a escrituração contábil não merece fé por apresentar
inconsistências que implicam a sua desconsideração, assim sendo houve
constituição do crédito por aferição indireta.
O Relatório Fiscal segue com a apuração realizada nos anos de 2009, 2010, 2011,
tendo sido elaborada uma planilha para cada ano, com as notas fiscais de materiais não
contabilizados na obra, finalizando a apuração com a Tabela Sintética 7.4 (e-fls. 399), contendo o
total de notas fiscais não contabilizadas nos três anos (3.787), e os valores para cada ano, que
pode ser assim resumida:
Ano
Valores em NF de
materiais não
contabilizados
2009
R$
275.009,44
2010
R$
8.254.946,66
2011
R$
1.679.579,93
Fl. 8831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.257 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721401/2014-39
7
Total
R$ 10.209.536,03
No Capítulo 8 do Relatório Fiscal (e-fls. 400 e ss), a autoridade lançadora traz as
informações prestadas pela contribuinte durante o processo fiscalizatório, evidenciando que a
recorrente foi intimada especificamente para se manifestar sobre as notas fiscais não
contabilizadas. O Anexo A, trouxe as notas fiscais do fornecedor Indústrias Cerâmicas Fragnani
Ltda. Em sua resposta, a recorrente informa que não teria sido possível identificar as notas fiscais,
uma vez que o arquivo enviado teria sido elaborado pela própria Receita Federal, e que teria sido
possível identificar apenas as Notas Fiscais da Camargo Correa Cimentos à TPA por ser empresa do
Grupo, e que estas seriam notas fiscais de simples remessa. Alegou que teria seguido o
procedimento legal para trânsito da mercadoria, que era a emissão da NF CFOP 5949 com
posterior emissão de nota de serviço.
A fiscalização esclarece que, no arquivo enviado com a identificação das notas
fiscais não contabilizadas, constam as informações completas, compreendendo número da NF,
CNPJ do fornecedor, nome do fornecedor, data da NF, valor da NF e descrição da mercadoria e
serviço. Conclui que:
8.2. Ou seja, mesmo com a perfeita identificação das NOTAS FISCAIS no TIF06, o
contribuinte alega não ter sido possível a identificação das mesmas, argumento
que não se sustenta já que todas as informações das NOTAS FISCAIS pertinentes
estão expressas de modo claro e inequívoco nos ANEXOS A, B e C do TIF06
conforme exibe o extrato da Figura 8-1.
No que diz respeito à contabilização das notas fiscais de simples remessa do
material, emitidas pela CAMARGO CORRÊA CIMENTOS, o Relatório Fiscal esclarece que não foram
especificadas as notas fiscais de serviço vinculadas às notas fiscais de remessa, e sequer teriam
sido apresentadas as notas fiscais de remessa e de serviços vinculadas. Traz à baila, ainda, o teor
das Consultas no. 432/2004, no. 042/2004 no. 043/2004 que versam sobre fornecimento para
construção civil de materiais para construção civil, especificamente sobre concreto (betoneira). As
soluções de consulta ressaltam o seguinte:
- é necessária a emissão de notas fiscais de simples remessa CPFO 5949, sem
destaque do ICMS, e com a discriminação dos materiais utilizados;
- é necessária a emissão de notas fiscais de serviço com a discriminação dos
materiais utilizados para fins de dedução da base de cálculo do ISSQN.
Da leitura das Soluções de Consulta, as conclusões às quais chegou o Relatório
Fiscal foram as seguintes:
- o concreto e argamassa usinados são serviços de construção civil sujeitos ao ISS;
- o fornecimento do concreto é indissociável da remessa de materiais dado que o
concreto preparado não é armazenado ou estocado na obra, de modo que as notas
Fl. 8832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.257 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721401/2014-39
8
fiscais de prestação de serviços deveriam ter sido emitidas no dia ou em dias
próximos do fornecimento de materiais.
A fiscalização fez a verificação da contabilidade (por amostragem), das datas de
notas fiscais de remessa de materiais pela Camargo Corrêa Cimentos e a contabilização de notas
fiscais de prestação de serviços e verificou que
(...) novamente a contabilidade demonstra total inconsistência de acordo com a
amostragem nas tabelas acima: há remessa de materiais durante o mês de
outubro de 2009 da CAMARGO CORREA CIMENTOS sem que sequer uma única
nota de prestação de serviço tenha sido emitida prelo prestador em relação ao
fornecimento de cimento.
8.10. Outro ponto a ser observado é a relação extensa de outros produtos
contidos nas notas fiscais omitidas da escrituração contábil, cuja incidência de
ICMS sobre os mesmos é inquestionável. Isso posto, não há margens para dúvidas
do procedimento de aferição indireta para apuração das contribuições
previdenciárias devidas na execução da obra.
8.11. Ainda em relação à fonte SINCO contábil e notas fiscais eletrônicas, as notas
fiscais eletrônicas foram obtidas no SPED NOTA FISCAL, não contemplando notas
fiscais de serviços, motivo pelo qual fica impossível cotejar as notas fiscais de
serviços, inclusive àquelas emitidas pelos serviços de concretagem, tornando
imprescindível por parte do contribuinte a completa apresentação e inter-relação
entre as notas de remessa de materiais e respectiva nota fiscal de serviço
prestado. É possível ainda que haja mais omissões em notas fiscais de serviços
não detectadas.
Com relação à multa qualificada, o Relatório Fiscal justifica a aplicação da multa de
150%, com base no art. 44, inciso I, §1o da Lei no. 9.430/96, nos parágrafos 11.3 (e-fl.423) :
11.3.2. A tempo, a fiscalização constatou uma OMISSÃO DE MATERIAIS NÃO
CONTABILIZADOS no valor de R$ 10.209.536,03, ou seja, 20% do total de
materiais declaradamente consumidos na obra num total de 3.787 NOTAS FISCAIS
não contabilizadas (o que afasta a possibilidade de erro por culpa), decidindo
oportunamente pela desconsideração da contabilidade idônea e regular como
apta a possibilitar a regularização da obra mesmo com um índice de remuneração
de mão de obra manifestamente abaixo do razoável.
11.3.3. Restou então caracterizado o dolo em sonegar Contribuição Previdenciária
pela declaração de contabilidade regular, idônea e apropriada a justificar a
regularização da obra de pessoa jurídica não sujeita à verificação do percentual
mínimo de recolhimento em 70% do valor indiretamente aferido.
Conforme Despacho no. 75 (e-fls. 2493/2497), foi determinada a realização de
diligência (2493/2497), tendo sido apresentado o Despacho Conclusivo (e-fls. 2537/2545) com as
respostas aos questionamentos da DRJ:
Fl. 8833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.257 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721401/2014-39
9
a) Apresentar o Aviso de Regularização de Obra – ARO, que serviu de base ao
lançamento fiscal mencionado no item 10.4 do Relatório Fiscal, já que na Figura
10.1 (à fl. 417), consta no campo ARO, a informação “não emitido”. Além disso,
em consulta ao processo n° 18186.728411/2011-69, em que o contribuinte
apresentou a DISO, com o fito de regularizar a obra de construção civil, também
só consta um “ARO TESTE”.
Resposta: O quesito (a) está respondido às folhas 285-289 do referido processo,
bastando a simples leitura atenta do mesmo.
b) Veja-se que a mesma Instrução Normativa RFB 971/2009, que foi utilizada
como fundamentação legal para a aferição indireta realizada (item 9.9 do
Relatório Fiscal) determina que para fins de cálculo da remuneração despendida
na execução da obra e do montante das contribuições devidas será considerada
como competência de ocorrência do fato gerador o mês da emissão do ARO, in
verbis:
(...)
Informar por que foi realizado o lançamento dos fatos geradores das
contribuições previdenciárias no período de janeiro de 2009 a outubro de 2011,
em distribuição equitativa durante a realização da obra, em 34 meses, conforme
a Tabela 10.1 (às fls. 418) e não na competência da emissão do ARO.
Resposta: “Concluindo, ainda que a Receita Federal do Brasil possua o poder
normativo e regulamentar para dispor sobre o arbitramento pela aferição
indireta no caso em tela, não há, de forma alguma, autonomia geral e irrestrita,
típica das normas primárias, em modificar os aspectos da obrigação tributária
para além da razoabilidade e proporcionalidade. Resgatando o elemento
temporal, não obstante o aspecto quantitativo seja obtido pelo arbitramento de
forma subsidiária (em função no mecanismo de arbitramento da IN RFB
971/2009, um meio adequado, necessário e proporcional em sentido estrito,
dada a precariedade contábil), o aspecto temporal não carece de arbitramento.”
c) Quanto à alegação pela impugnante da utilização de mão de obra terceirizada
na obra, informar sobre a existência ou não nos Sistemas da RFB de guias de
recolhimento com código específico de retenção de contribuição previdenciária
para o INSS, para a referida obra, identificadas pela matrícula CEI, no período
fiscalizado, assim como se estas supostas retenções constam ou não em GFIP. No
caso de existirem as referidas guias, com as correspondentes GFIP, indicar o
motivo por que não foram todas aproveitadas e deduzidas durante o
levantamento do débito apurado no Quadro ANEXO 1 - “Apuração da Área
Regularizada pela Remuneração Contida em GFIP/GPS” (às fls. 435), nos termos
do art. 355 da Instrução Normativa RFB 971/2009, litteris:
Fl. 8834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.257 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721401/2014-39
10
Resposta: Quanto ao quesito (c), para a referida obra (CEI 51.201.10191/73), não
há recolhimento em GPS, ou GFIP com remuneração para o período fiscalizado
(01/2009 a 10/2011). Consulta realizada em 19/02/2018.
Estes foram os fatos que justificaram a autuação e os esclarecimentos prestados
pela fiscalização na diligência realizada.
Como antecipado, a DRJ julgou a Impugnação parcialmente procedente, apenas
para determinar o recálculo dos juros a partir do mês de emissão do ARO. O trecho abaixo
esclarece:
Isto posto, quanto à aplicação de juros entendo estes somente devem ser
cobrados a partir do mês da emissão do Aviso para Regularização de Obra (ARO),
(12/2014), consoante a aplicação da legislação que rege a matéria, conjugada
como os incisos I e II do §2° do art. 344 com o § 2° do art. 340 da Instrução
Normativa 971/2009, tudo nos exatos termos da Solução de Consulta Interna
COSIT 23/2012, que tem efeito vinculante no âmbito da RFB (Instrução Normativa
RFB no 1.396, de 16 de setembro de 2013).
A recorrente apresenta seu recurso, por ela resumido da seguinte forma:
9. Ocorre que o referido acórdão não acolheu a melhor solução jurídica para o
presente caso, uma vez que desconsiderou (i) que a contabilidade da Recorrente
respeitou todos os ditames das normas do Conselho de Contabilidade, o que
demonstra a idoneidade dos lançamentos contábeis realizados, afastando a
possibilidade de lançamento por aferição indireta. E caso entenda pela correção
do referido procedimento, o que não se espera, o r. acórdão ainda desconsiderou
(i) que parte da área considerada pelo ARO foi construída em período decadente,
não podendo ser considerada para fins de cálculo da RMO, (ii) que o ARO só
considerou os pagamento realizados pela Recorrente (código de recolhimento
2208), ignorando por completo que a obra foi realizada por administração e que a
maior parte da remuneração encontra-se atrelada aos prestadores de serviço,
com códigos de pagamento efetuados nos seguintes códigos: 2100, 2119, (iii)
desconsiderou os valores devidamente retidos pela Recorrente, os quais foram
recolhidos nos códigos 2631, 2658, (iv) a impossibilidade de se aplicar a multa de
150% ao caso concreto, em face da ausência de dolo fraude ou simulação.
Passar-se-á agora à análise do Recurso Voluntário.
3. Da aferição indireta
O questionamento central da recorrente se refere à aferição indireta, que foi
promovida pela fiscalização, em razão da constatação de que a contabilidade da recorrente não
merecida fé, pela falta de escrituração de notas fiscais de circulação de mercadorias.
Em sede de Impugnação, a recorrente alegou que as notas fiscais de materiais
emitidas pela CAMARGO CORRÊA CIMENTOS não deveriam ser consideradas em sua contabilidade
por se tratar de notas de "simples remessa" de materiais que foram integralmente utilizados na
Fl. 8835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.257 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721401/2014-39
11
prestação dos serviços contratados da empreiteira e das subempreiteiras. Argumentou que,
apenas as notas fiscais de serviços (que fazem menção às notas fiscais de remessa dos materiais)
devem ser contabilizadas pela recorrente, e que estas teriam sido devidamente contabilizadas e
declaradas na DISO apresentada pela recorrente, com a discriminação do respectivo valor total,
valor da retenção de 11% e a data do seu recolhimento. Sustentou, a recorrente, que sua
contabilidade seria regular, e que o lançamento por aferição indireta não estaria justificado.
Na Impugnação, o recorrente apresentou como exemplo a Nota Fiscal no. 4517,
que acobertou o serviço de concretagem, informado nos Anexos A, B e C do Auto de Infração
como serviço de “argamassas e concretos não refratários” (e-fl. 616). No campo discriminação dos
serviços, a Camargo Correa Cimentos informou as notas fiscais de simples remessa dos materiais
utilizados para prestação dos serviços de concretagem, conforme Notas Fiscais no. 061.829 (e-fl.
617) e no. 061.834, ambas emitidas em 10/11/2010. O contribuinte apresenta print do programa
SAP, com a contabilização da Nota Fiscal de prestação de serviços. Na Impugnação, a recorrente
defendeu que as demais notas fiscais de simples remessa também estariam vinculadas a notas
fiscais de serviços, que por sua vez, foram contabilizadas pelo recorrente. Contudo, a
comprovação é feita por amostragem (Doc 4 e doc 5), anexos à Impugnação. Juntou também CD
contendo os lançamentos realizados no SPED referentes aos anos de 2010 e 2011, que, de acordo
com as suas alegações, comprovariam a correção no recolhimento da retenção dos 11% dos
empregados cedidos à obra.
Sobre a aferição indireta e as provas apresentadas nos autos, a decisão de piso
assim decidiu:
Sabe-se que, de acordo com a legislação vigente (art. 33, §§ 3o e 4o da Lei
8.212/91), na falta de prova regular e formalizada, ou em razão da apresentação
deficiente, pelo sujeito passivo, do montante dos salários pagos pela execução de
obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra
empregada, proporcional à área construída, de acordo com critérios estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, litteris:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à
fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições
sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e
fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal
do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a
importância devida.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o
montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil
pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional
Fl. 8836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.257 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721401/2014-39
12
à área construída, de acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, cabendo ao proprietário, dono da obra,
condômino da unidade imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da
prova em contrário. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Ao regulamentar a aferição indireta, a Instrução Normativa SRF n° 971/09
dispõe expressamente que esta será possível se "no exame da escrituração
contábil ou de qualquer outro documento do sujeito passivo, a fiscalização
constatar que a contabilidade não registra o movimento real da remuneração
dos segurados a seu serviço, da receita, ou do faturamento e do lucro" (inciso I
do artigo 447 da IN SRF n° 971/09).
No caso concreto, entendo que a aferição indireta se justificou pois ficou
evidenciada a irregularidade da contabilidade da empresa, no tocante inclusive
à remuneração dos segurados a seu serviço, senão vejamos.
Cumpre mencionar inicialmente que não merece prosperar o argumento da
defesa de que as notas emitidas pela CAMARGO CORRÊA CIMENTOS não
necessitariam de contabilização porquanto se trataria de notas de simples
remessa de materiais.
Com efeito, conforme demonstrado no item 8.9 do Relato Fiscal, a contabilidade
demonstra total inconsistência de acordo com a amostragem realizada pela
Fiscalização (evidenciada nas tabelas às fls. 26), onde se constata que durante o
mês de outubro de 2009, há remessa de materiais da CAMARGO CORREA
CIMENTOS sem que sequer uma única nota de prestação de serviço tenha sido
emitida pelo prestador em relação ao fornecimento de cimento, litteris:
“8.9. Ou seja, mesmo que o argumento do contribuinte de que há simples
remessa de materiais no caso das notas emitidas pela CAMARGO CORRÊA
CIMENTOS e que tais notas não necessitam de contabilização porque há
contabilização da prestação de serviços de fornecimento de concreto
correspondente e posterior, novamente a contabilidade demonstra total
inconsistência de acordo com a amostragem nas tabelas acima: há
remessa de materiais durante o mês de outubro de 2009 da CAMARGO
CORREA CIMENTOS sem que sequer uma única nota de prestação de
serviço tenha sido emitida pelo prestador em relação ao fornecimento de
cimento”
Em que pese seja possível verificar, ao compulsar os autos, que a impugnante
tenha apresentado CD anexo, contendo os lançamentos realizados no SPED, ela
própria informa na peça de resistência (às fls. 618) que os mesmos se referem
apenas aos anos de 2010 e 2011 e não ao ano de 2009, cujo mês de outubro foi
objeto de amostragem pela Fiscalização, de sorte que não se aplicam à presente
análise.
Tampouco o Documento 4 (às fls. 1285, em que a defesa apresenta as notas
fiscais de prestação de serviço e notas fiscais de remessa vinculadas) comprova
Fl. 8837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.257 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721401/2014-39
13
a existência das supostas notas fiscais de prestação de serviços correspondentes
às notas fiscais de remessa apontadas acima pela Fiscalização.
Destarte, por amostragem, ficou evidenciado que não foram contabilizadas as
Notas Fiscais de Serviços emitidas pelos prestadores contratados. E conforme
informado pela própria defesa tais notas compõem o custo da obra e
absorveriam o valor dos materiais, acrescidos do valor da mão-de-obra e da
margem de lucro do prestador.
Ainda assim, conforme salientado no item 8.10 do Relato Fiscal, outro ponto a
ser observado é a relação extensa de outros produtos, cuja incidência de ICMS é
inquestionável, contidos nas notas fiscais que foram omitidas da escrituração
contábil.
Isto posto, correto o entendimento de que não há margens para dúvidas do
procedimento de aferição indireta para apuração das contribuições
previdenciárias devidas na execução da obra.
Portanto, a DRJ entendeu que não haveria comprovação da correta contabilização
das notas fiscais de serviço correspondentes às notas fiscais, que seriam de simples remessa, para
todo o período (2009, 2010 e 2011). Especialmente considerando que o mês de outubro de 2009
usado pela fiscalização para análise por amostragem não foi objeto de comprovação pela
recorrente. No que diz respeito ao outro ponto levantado pela fiscalização, no sentido de que
haveria outros produtos, cuja incidência do ICMS seria questionável, não foi apresentado
qualquer comprovação para demonstrar as inconsistências apontadas.
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente mantem o questionamento sobre a
aferição indireta promovida pela fiscalização. Sustenta que: todo o trabalho se baseou na análise
de notas fiscais emitidas pelo SPED NOTA FISCAL, e que o procedimento de arbitramento adotado
se encontra pautado na impossibilidade do Fisco de realizar a relação entre as notas fiscais de
prestação de serviço e as notas fiscais de simples remessa, dependendo que a Recorrente, realize
tal vinculação.
Portanto, a fiscalização teria desconsiderado a contabilidade simplesmente porque
identificou notas fiscais que não foram contabilizadas, mas como destacado pela recorrente,
tratava-se de notas fiscais de simples remessa, que deveriam ser consideradas integrantes das
notas fiscais de serviço, que não foram verificadas. Defende que a fiscalização presumiu que a
contabilidade estava irregular, por ser a opção mais conveniente, mas que a contabilidade era
regular e o arbitramento não poderia ser feito. Afirma que a Fiscalização Previdenciária se limita a
apontar em seu Relatório Fiscal que no mês de outubro de 2009 não haveria
emissão/contabilidade de notas fiscais de prestação de serviço que suportasse a remessa de
cimento/argamassa ao canteiro de obra. E o acórdão ora recorrido reproduz essas alegações para
manter o lançamento, sem analisar as provas acostadas aos autos.
Fl. 8838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.257 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721401/2014-39
14
Para embasar seus argumentos, a recorrente afirma que apresentou a comprovação
em sede de Impugnação, e que o fez, por meio da Nota Fiscal de serviço no. 2543 (Doc 4), vale o
destaque:
38. A Nota Fiscal de prestação de serviço no 2543 (documento 4 da impugnação)
devidamente contabilizada no livro diário de 2009, faz remissão às Notas Fiscais
de simples remessa de materiais ao canteiro de obras nos 33.843, 33.863, 33.868,
33.906, 33.913, 33.914, 33.921, 33.922, 33.934, 33.940, 33.945, 33.951, 33.956,
33.967 e 33.974, as quais estão elencadas no Anexo A do Relatório Fiscal.
E continua, apresentando nova Planilha, que não tinha sido apresentada
anteriormente, dessa vez, fazendo a relação entre Notas Fiscais de Prestação de Serviço e Notas
Fiscais de Simples Remessa. Ou seja, uma real tentativa de demonstração de que a contabilidade
estaria correta está sendo apresentada agora, em sede de Recurso Voluntário, para Notas Fiscais
de Serviço que teriam sido emitidas em outubro de 2009, mas que teriam sido registradas no
Diário/Razão em novembro de 2009.
Contudo, essa comprovação não traz todas as Notas Fiscais que foram apontadas
pela fiscalização como omitidas, de modo que entendo que a prova não é suficiente. Discordo do
alegado pela recorrente no sentido de que a aferição indireta não estaria justificada. O
procedimento seguiu estritamente o determinado pela legislação.
Ressalta-se que a fiscalização apontou, às e-fls. 397/398 dos autos, a não
contabilização de 258 notas fiscais para o ano de 2009 (02/2009 a 12/2009), totalizando o valor de
R$ 275.009,44, 2.692 Notas Fiscais para o ano de 2010 (01/2010 a 12/2010), totalizando o valor
de R$ 8.254.946,66, e 837 notas fiscais para o ano de 2011 (01/2011 a 12/2012), totalizando R$
1.679.579,93. Não há prova de que todas estas notas fiscais eram notas fiscais de remessa de
materiais com vinculação com notas fiscais de serviços, não há identificação e prova de que todas
essas notas fiscais teriam sido consideradas no custo da obra, ou seja, não há prova das alegações
da recorrente no sentido de que sua contabilidade era regular e que todas as notas fiscais teriam
sido regularmente contabilizadas.
A fiscalização ainda aponta a existência de notas fiscais de remessa de outros
materiais de incidência de ICMS questionável. E como destacado anteriormente, não é feita prova
com relação a este apontamento, de modo que entendo que a fiscalização fundamentou
corretamente a opção pela aferição indireta, na constatação de que a contabilidade da recorrente
padece de algumas irregularidades e tampouco está de acordo com os princípios e convenções
contábeis vigentes.
Desse modo, os procedimentos adotados para o levantamento estão de acordo com
a legislação em vigor na data do lançamento, isto é, o artigo 33, §§ 4° e 6o da Lei 8.212/91. art. 234
do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99 e Instrução Normativa MPS/SRP n.o 971/2009. Verbis:
§ 4o - Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução da obra de construção civil pode ser obtido
Fl. 8839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.257 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721401/2014-39
15
mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de
acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou
empresa corresponsável o ônus da prova em contrário. ('Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
O Decreto n.o 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social) determina seu artigo
234 que:
(...)na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos para a
execução de obra de construção civil, pode ser obtido mediante o cálculo da mão-
de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão da execução da
obra, de acordo com os critérios estabelecidos pelo INSS, cabendo ao
proprietário, dono da obra, incorporador, condômino da unidade imobiliária ou
empresa corresponsável o ônus da prova em contrário. (grifos acrescidos)
O artigo 343 da Instrução Normativa MPS/SRP n.o 971/09 prevê que a aferição
indireta da remuneração dos segurados na obra de construção civil sob responsabilidade de
pessoa jurídica, com base na área construída e no padrão da obra, será efetuada de acordo com os
procedimentos estabelecidos no Capítulo IV deste Título.
O artigo 381 da Instrução Normativa MPS/SRP n.o 971/09 estabelece ainda que:
Art. 381. A base de cálculo para as contribuições sociais relativas à mão-de-obra
utilizada na execução de obra ou de serviços de construção civil será aferida
indiretamente, com fundamento nos §§ 3", 4" c 6" do art. 33 da Lei n" 8.212. de
1991, quando ocorrer uma das seguintes situações:
I - quando a empresa estiver desobrigada da apresentação de escrituração
contábil e não a possuir de forma regular:
II - quando não houver apresentação de escrituração contábil na forma
estabelecida no § 5o do art. 47;
III - quando a contabilidade não espelhar a realidade econômico-financeira da
empresa por omissão de qualquer lançamento contábil ou por não registrar o
movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento ou
do lucro.
IV - quando houver sonegação ou recusa, pelo responsável, de apresentação de
qualquer documento ou informação de interesse da RFB;
Fl. 8840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.257 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721401/2014-39
16
V - quando os documentos ou informações de interesse da RFB forem
apresentados deforma deficiente.
No caso, a fiscalização constatou que a escrituração contábil não seria regular,
tendo optado pela desconsideração da contabilidade e o arbitramento das contribuições sociais
previdenciárias e para terceiros sobre a obra de construção civil fiscalizada, de acordo com a área
construída e o padrão de execução de obra de construção civil, conforme previsto nos parágrafos
3°. 4o e 6o do art. 33 da Lei n.o 8.212/91.
Caberia à recorrente apresentar a correlação que foi feita para todas as notas fiscais
apontadas pela fiscalização em todo o período fiscalizado (2009, 2010 e 2011) e não apenas para
as 5 Notas Fiscais de Serviço emitidas pela Camargo Correra Cimentos e pela Intercement Brasil
S/A, contabilizadas em novembro de 2009. Comprovação que deveria ter sido feita anteriormente,
e não apenas em sede de recurso voluntário.
Em sede de Impugnação, a recorrente apresentou em seu documento 4 (e-fls. 1285
e ss) Notas Fiscais de Prestação de Serviço, Notas fiscais de remessa vinculadas. A primeira Nota
Fiscal, de Peri Formas e Escoramentos Ltda (000000970), foi emitida em 05/07/2010, para o
encaminhamento de 1546 peças. Outras notas fiscais do mesmo fornecedor e também referente
ao ano de 2010 foram juntadas. Na sequência, foram apresentadas Notas Fiscais de remessa de
materiais da Camargo Correa Cimentos S/A (33843), emitidas em 26/10/2009, e Nota Fiscal de
Serviços 2597, emitida pela Intercement, emitida em 10/11/2009, que faz remissão a outras notas
de materiais, emitidas também em novembro de 2009. (e-fls. 1315), ou seja, a recorrente
apresentou algumas notas fiscais sem fazer a correlação entre elas, sem identifica-las no volume
total de notas fiscais que deixaram de ser contabilizadas em cada ano, e quer que estas poucas
notas fiscais sirvam de comprovação inequívoca de que a sua contabilidade era regular.
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente apresenta uma planilha (e-fls.
2671/2679), relacionando as notas fiscais de simples remessa com as notas fiscais de serviços,
apenas para o ano de 2009, e apenas referentes aos Fornecedores Camargo Corrêa Cimentos
S/A e Intercement Brasil S/A, porém, não há a identificação do que esta amostragem representa
no total das Notas Fiscais elencadas pela fiscalização como não contabilizadas, e essas notas fiscais
são de apenas 2 fornecedores. A recorrente junta um grande volume de documentos, e já tinha
apresentado CD quando da fiscalização, porém, no meu entendimento, não logrou êxito em
comprovar que a sua contabilidade era regular e que a aferição indireta estaria equivocada.
O ato de provar é muito mais do que colocar à disposição do julgador uma massa de
documentos, sem a preocupação em correlacioná-los um a um com as notas fiscais apontadas
pela fiscalização que deixaram de ser contabilizadas, num exercício de ligação entre documento e
o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de Fabiana Del
Padre Tomé1, quando afirma que, (...) provar algo não significa simplesmente juntar um

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015.
4. Ed. Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 8841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.257 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721401/2014-39
17
documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato
que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37
desta Lei.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Diante de tais considerações, em que pese o esforço da contribuinte, seu
inconformismo não tem o condão de macular a exigência fiscal em comento, tendo a autoridade
lançadora e, bem assim, o julgador recorrido, agido da melhor forma, com estrita observância da
legislação de regência, não se cogitando na improcedência do lançamento na forma requerida
pela recorrente.
4. Do Equívoco no cálculo da remuneração da mão de obra
Afirma, a recorrente, que a fiscalização, ao realizar o cálculo conforme se verifica do
ARO de fls. 285/289, considerou para dedução da remuneração total apurada (área x CUB), tão
somente o valor atualizado de R$6.307.704,97, que, foi aferido ao considerar um único código de
pagamento, qual seja o “2208 – Empresas em Geral CEI”, que é o código dos recolhimentos da
recorrente.
Sustenta que deveriam ter sido considerados outros recolhimentos em outros
códigos, tendo em vista que o regime jurídico de administração da obra foi de empreitada parcial.
Apresenta guias GPS que comprovariam recolhimentos realizados em outros códigos de
recolhimentos por outras empresas, bem como planilha (e-fls. 2647), que apresenta a soma de R$
12.047.736,98.
Ademais, alega que a fiscalização não teria deduzido da remuneração total o
percentual de 5% do valor das notas fiscais de concreto usinado, informadas no Anexo II da DISO
(doc. 6), e apresenta o seguinte pedido:
Apesar de ter sido informado naquela Declaração que o valor a ser deduzido seria
R$44.599,82, considerando-se a totalidade dos valores das notas fiscais, no
montante de R$1.486.660,64, o valor a ser descontado da remuneração é de
R$74.333,03.
Fl. 8842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.257 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721401/2014-39
18
Esses argumentos trazidos em sede de Recurso Voluntário já tinham sido trazidos
em sede de Impugnação e foram devidamente analisados pela decisão recorrida, de modo que,
convencida do seu acerto, adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto
condutor, mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da
Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Do equívoco no cálculo da remuneração da mão de obra. Pedido de revisão da
remuneração total calculada com base na aferição indireta.
Como visto, relatou a Fiscalização que no lançamento do crédito tributário
apurado por aferição indireta, deduziu do lançamento, competência por
competência, os valores relativos à remuneração apresentada pelo sujeito
passivo, seja relativa à mão-de-obra própria, seja relativa à de terceiros, desde
que regularizada na forma prevista à época da ocorrência do fato gerador (item
9.8 do Relatório Fiscal).
Conforme ARO (aviso de regularização de obra), com valores atualizados, gerado
em 05/12/2014, aferiu-se a remuneração de mão de obra total no valor de R$
25.733.094,91, sendo: a) R$ 18.615.430,36 não decadente; b) R$ 6.307.704,97 -
remuneração contida em GFIP/GPS; c) R$ 12.307.725,39 - remuneração de mão
de obra calculada a regularizar, após abatida a área regularizada pela
remuneração contida em gfip/gps.
Em contraponto, postulou a defesa a revisão dos cálculos da Fiscalização para se
chegar ao valor das contribuições previdenciárias devidas, por aferição indireta.
Alegou que a Fiscalização considerou para dedução da remuneração total apurada
(área x CUB), tão somente o valor atualizado de R$6.307.704,97, que, ao que
parece, corresponderia à remuneração declarada nas GFIP dos prestadores de
serviços. E que não existe no Relatório Fiscal a devida discriminação de como foi
apurado e corrigido o valor de R$6.307.704,97, o que cerceia o direito de defesa
da Impugnante.
Suscita que, a partir do DISO entregue à Fiscalização, percebe-se que o valor da
base de cálculo das contribuições previdenciárias retidas e recolhidas pela
Impugnante, e que se encontram declaradas em GFIP, supera em muito o valor
considerado pela Fiscalização. Apresentou planilha (doc 7) e DISO (doc. 8) anexos.
Aponta que os valores atualizados da remuneração sobre os quais incidiram as
contribuições previdenciárias no período não decadencial totalizam o montante
de R$12.047.736,98.
Não prosperam as alegações da impugnante.
Conforme explicou a Fiscalização no Relatório Fiscal (item 9.9), o enquadramento
da obra (cuja remuneração da mão-de-obra utilizada aferida) foi realizado de
acordo com a destinação do imóvel, o número de pavimentos, o padrão e o tipo
da obra, com vistas a definir o CUB aplicável, de acordo com os critérios
Fl. 8843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.257 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721401/2014-39
19
estabelecidos no art. 436 da IN/MPS/SRP n 03/2005 e no art, 345 da IN/RFB n
971/2009, litteris:
IN/RFB n 971/2009:
Art. 345.
O enquadramento da obra de construção civil, em se tratando de
edificação, será realizado de ofício, de acordo com a destinação do imóvel,
o número de pavimentos, o padrão e o tipo da obra, e tem por finalidade
definir o CUB aplicável à obra e o procedimento de cálculo a ser adotado.
§ 1o O enquadramento será único por projeto, ressalvado o disposto no § 3o
do art. 346 e no § 3o.
§ 2o O projeto que servir de base para o enquadramento será considerado
integralmente, não podendo ser fracionado para alterar o resultado do
enquadramento.
§ 3o No caso de fracionamento do projeto conforme disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 24, o enquadramento deverá ser efetuado em relação a cada bloco,
a cada casa geminada ou a cada unidade residencial que tenha matrícula
própria.
§ 4o As áreas comuns do conjunto habitacional horizontal serão
enquadradas em um único projeto, ainda que nele constem edificações
independentes entre si.
Diferentemente do alegado pela defesa entendo não há que se falar em
cerceamento de defesa porquanto a discriminação de como a Fiscalização apurou
e corrigiu o valor da remuneração de R$ 6.307.704,97 pode ser observada
perfeitamente no Aviso de Regularização de Obra - ARO (fls 285/289).
Especificamente no quadro intitulado “Apuração da Área Regularizada pela
Remuneração contida em GFIP/FPS” constam os valores da Remuneração
Recolhida, devidamente declarada em GFIP, ao longo do período de 01/2009 a
10/2011, o CNPJ do prestador de serviço, o índice de atualização e o valor da
remuneração atualizada, conforme os índices de atualização indicados, resultando
no total de R$ 6.307.704,97. Tudo de acordo com a legislação de regência, IN
971/2009 (art. 355):
IN/RFB n 971/2009:
Art. 355.
A remuneração relativa à mão-de-obra terceirizada, inclusive ao décimo
terceiro salário, cujas correspondentes contribuições recolhidas tenham
vinculação inequívoca à obra, será atualizada até o mês anterior ao da
emissão do ARO com aplicação das taxas de juros previstas na alínea "b" do
inciso II e no inciso III do art. 402, e aproveitada na forma do art. 353,
considerando-se:
Fl. 8844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.257 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721401/2014-39
20
I - a remuneração declarada em GFIP referente à obra, identificada com a
matrícula CEI no campo "CNPJ/CEI do tomador/obra", com comprovante de
entrega, emitida por empreiteira contratada diretamente pelo responsável
pela obra, desde que comprovado o recolhimento dos valores retidos com
base nas notas fiscais, nas faturas ou nos recibos de prestação de serviços,
emitidos pela empreiteira;
II - a remuneração declarada em GFIP referente à obra, identificada com a
matrícula CEI no campo "CNPJ/CEI do tomador/obra", emitida pela
subempreiteira contratada por empreiteiro interposto, desde que
comprovado o recolhimento dos valores retidos pelo empreiteiro
contratante com base nas notas fiscais, nas faturas ou nos recibos de
prestação de serviços, emitidos pela subempreiteira;
(...)§ 2o A remuneração relativa ao período decadencial não poderá ser
aproveitada para fins da dedução prevista neste artigo.
Assim indefere-se o pedido para que seja determinada a baixa em diligência para
que a Fiscalização discrimine a forma como foi apurado e atualizado o montante
deduzido de R$6.307.704,97, acima mencionado.
Além disso, diferentemente ao alegado pela defesa, conforme pode ser
observado no Aviso de Regularização de Obra - ARO (fls 285/289), a Fiscalização
não desconsiderou olimpicamente (sic), todas as notas fiscais de prestação de
serviços apresentadas pela defesa nem os respectivos valores de recolhimento.
Com efeito, nas folhas 286/288 constam todas as notas fiscais de prestação de
serviços apresentadas pela defesa e que foram consideradas pela Fiscalização e
o seu recolhimento (quadro “Apuração da Área Regularizada pela Remuneração
contida em GFIP/FPS”, parte integrante do ARO, mencionado acima).
Quanto à não consideração de algumas notas fiscais de prestação de serviços
alegadas pela defesa cumpre registrar aqui a resposta da Fiscalização ao
Despacho de Diligência n 75, de 18/07/2017, desta 7a Turma de Julgamento da
DRJ/SDR, buscando esclarecimento para a questão. Em resposta, o Auditor-Fiscal
esclareceu que para as supostas notas não há registro de recolhimento em GPS
ou GFIP com a respectiva remuneração para o período fiscalizado, vinculado ao
CEI da obra:
Quesito c:
c) Quanto à alegação pela impugnante da utilização de mão de obra
terceirizada na obra, informar sobre a existência ou não nos Sistemas da
RFB de guias de recolhimento com código específico de retenção de
contribuição previdenciária para o INSS, para a referida obra, identificadas
pela matrícula CEI, no período fiscalizado, assim como se estas supostas
retenções constam ou não em GFIP. No caso de existirem as referidas guias,
com as correspondentes GFIP, indicar o motivo por que não foram todas
aproveitadas e deduzidas durante o levantamento do débito apurado no
Fl. 8845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.257 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721401/2014-39
21
Quadro ANEXO 1 - "Apuração da Área Regularizada pela Remuneração
Contida em GFIP/GPS" (às fls. 435), nos termos do art. 355 da Instrução
Normativa RFB 971/2009, litteris:
Art. 355. A remuneração relativa à mão-de-obra terceirizada, inclusive ao
décimo terceiro salário, cujas correspondentes contribuições recolhidas
tenham vinculação inequívoca à obra, será atualizada até o mês anterior ao
da emissão do ARO com aplicação das taxas de juros previstas na alínea "b"
do inciso II e no inciso III do art. 402, e aproveitada na forma do art. 353,
considerando-se:
- a remuneração declarada em GFIP referente à obra, identificada com a
matrícula CEI no campo "CNPJ/CEI do tomador/obra", com comprovante de
entrega, emitida por empreiteira contratada diretamente pelo responsável
pela obra, desde que comprovado o recolhimento dos valores retidos com
base nas notas fiscais, nas faturas ou nos recibos de prestação de serviços,
emitidos pela empreiteira;
- a remuneração declarada em GFIP referente à obra, identificada com a
matrícula CEI no campo "CNPJ/CEI do tomador/obra", emitida pela sub-
empreiteiro contratada por empreiteiro interposto, desde que comprovado
o recolhimento dos valores retidos pelo empreiteiro contratante com base
nas notas fiscais, nas faturas ou nos recibos de prestação de serviços,
emitidos pela sub-empreiteiro;
Resposta da Fiscalização ao quesito c:
Quanto ao quesito (c), para a referida obra (CEI 51.201.10191/73), não há
recolhimento em GPS, ou GFIP com remuneração para o período fiscalizado
(01/2009 a 10/2011). Consulta realizada em 19/02/2018.
Com efeito, compulsando-se os autos é possível verificar que nas GPS/GFIP
apresentadas como elemento de prova ( Doc 7 - planilha remuneração
informada nas GFIP/ GPS dos prestadores de serviços) não há vinculação
inequívoca das GPS/GFIP ao CEI 51.201.10191/73 da obra, em desacordo com o
art. 355, I e II da Instrução Normativa 971/2009.
Além disso, a planilha mencionada, elaborada pela empresa (doc 7), às fls.
1787/1791 (apresentando as supostas remunerações sobre os quais incidiram as
contribuições previdenciárias no período não decadencial) não é suficiente
tampouco para comprovar os alegados créditos do contribuinte a ser deduzido
da remuneração da mão de obra total apurada.
Também é inservível para provar o valor das contribuições previdenciárias retidas
e recolhidas pela Impugnante a apresentação da DISO (doc. 08), às fls. 1792/1885,
declaração feita pela própria empresa, entregue à Fiscalização, com vistas à
regularizar a obra.
Fl. 8846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.257 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721401/2014-39
22
Quanto à alegação de não dedução das notas fiscais de concreto usinado,
apresentadas em Anexo II da DISO (doc. 08, às fls. 1810) entendo igualmente
que não ficou comprovado nos autos que tenham sido utilizados
inequivocamente à obra com Matrícula CEI 51.201.10191/73, nos temos do art.
356 da IN 971/2009.
Isto posto, indefere-se o pedido de revisão da remuneração total calculada com
base na aferição indireta, assim como o pedido para que seja determinada a baixa
em diligência para que a Fiscalização discrimine a forma como foi apurado e
atualizado o montante deduzido de R$6.307.704,97, conforme já esclarecido
acima. (grifos acrescidos)
Da leitura deste trecho da decisão fica evidenciado que a autoridade lançadora não
incorreu em equívocos no recálculo dos valores, tendo considerado todos os recolhimentos
realizados até a data do lançamento, vinculados devidamente à obra. Se existiram outros
pagamentos relacionados a esta obra de construção civil, efetuados por outras pessoas jurídicas,
não ficou comprovado que estes pagamentos foram feitos regularmente e declarados com
vinculação específica à matrícula da obra, ou foram promovidos após o lançamento. A recorrente
não traz esta comprovação.
No que diz respeito ao percentual de concreto utilizado, também não foi
considerado por falta de certeza do seu emprego na referida obra.
Diante do exposto, não vejo reparos a fazer na decisão de piso neste ponto.
5. Da Multa Qualificada
A penalidade aplicada foi qualificada (150%) por meio da aplicação do artigo 44,
inciso I e §1o da Lei no 9.430/96. A fiscalização a justificou da seguinte forma:
11.3 A MULTA QUALIFICADA (de 150%) do art. 44, inciso I e §1o da Lei 9.430/96 se
justifica pelos seguintes fatos:
11.3.1 SONEGAÇÃO pelo fato do contribuinte ter agido dolosamente com o intuito
de impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador de Contribuição Previdenciária ao ostentar
formalmente declaração de situação jurídica de contabilidade regular (em DISO)
como condição necessária e suficiente para regularizar obra de construção civil
com valores de remuneração cerca de 77,5% abaixo do cálculo do ARO ou seja,
em situação totalmente atípica na estrutura de custos de uma construtora nesta
atividade.
11.3.2 A tempo, a fiscalização constatou uma OMISSÃO DE MATERIAIS NÃO
CONTABILIZADOS no valor de R$10.209.536,03, ou seja, 20% do total de
materiais declaradamente consumidos na obra num total de 3.787 NOTAS
FISCAIS não contabilizadas (o que afasta a possibilidade de erro por culpa),
decidindo oportunamente pela desconsideração da contabilidade idônea e
Fl. 8847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.257 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721401/2014-39
23
regular como apta a possibilidade a regularização da obra mesmo com um índice
de remuneração de mão de obra manifestamente abaixo do razoável.
11.3.3 Restou então caracterizado o dolo em sonegar Contribuição Previdenciária
pela declaração de contabilidade regular, idônea e apropriada a justificar a
regularização da obra de pessoa jurídica não sujeita à verificação do percentual
mínimo de recolhimento em 70% do valor indiretamente aferido.
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que não haveria a
caracterização do dolo, ou das hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, a
justificarem a qualificação da penalidade. Argumenta que a DISO apresentada não contém
qualquer irregularidade no que se refere as informações apresentadas, muito pelo contrário são
confirmadas por toda a documentação fiscal e contábil acostada aos presentes autos e que não
teria cometido qualquer ato com o intuito de fraudar o Fisco. E segue argumentando que:
136. Fraudar a fiscalização tributária significa inserir elementos inexatos ou omitir
operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. Da
mesma forma, o inciso I do artigo 2o desta lei deixa bem claro que o núcleo do
tipo correspondente à fraude fiscal é a falsidade.
137. Se a fraude pressupõe a ocorrência de elementos falsos ou a omissão de atos
que a Fiscalização deveria ter ciência, é certo que a autoridade, para impor a
multa qualificada deve apontar e provar os elementos que demonstrem a fraude,
o que não foi feito no caso em tela.
138. A Recorrente agiu de forma totalmente contrária ao intuito de fraudar, ao
apresentar a sua DISO, trouxe ao conhecimento da Fiscalização todas as
informações necessárias à avaliação da regularidade da obra. Da mesma forma,
apresentou todos os documentos contábeis que lhes foram solicitados, os quais
estão regularmente formalizados.
Também aqui, entendo que não assiste razão à recorrente.
Não ficou comprovado nos autos que a contabilidade da recorrente estaria correta
e que foram devidamente contabilizadas todas as notas fiscais de remessas de materiais indicadas
pela fiscalização, como atreladas a Notas Fiscais de Serviços. Não foi feita a correlação de todas as
notas fiscais de remessa de materiais com Notas Fiscais de Serviços, de modo que ficou
confirmada a irregularidade de sua contabilidade e a tentativa de reduzir os custos da obra e
consequentemente os valores das remunerações dos obreiros.
Como bem destacado pela fiscalização, a falta de contabilização levou a uma
remuneração 77,5% abaixo do cálculo do ARO, a omissão de materiais não contabilizados no valor
de R$10.209.536,03, ou seja, 20% do total de materiais declaradamente consumidos na obra
num total de 3.787 NOTAS FISCAIS não contabilizadas (o que afasta a possibilidade de erro por
culpa), decidindo oportunamente pela desconsideração da contabilidade idônea e regular como
apta a possibilidade a regularização da obra mesmo com um índice de remuneração de mão de
obra manifestamente abaixo do razoável.
Fl. 8848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.257 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721401/2014-39
24
A decisão proferida pela DRJ houve por bem manter a penalidade qualificada, nos
seguintes termos:
Isto posto, entendo que no caso concreto restou demonstrada a existência de
falsidade inescusável, isto é, o contribuinte declarou possuir contabilidade em
situação regular por meio do DISO, com vistas a regularizar a obra de construção
civil (a qual foi descaracterizada durante a ação fiscal) ao tempo em que omitia
um total de 3.787 notas fiscais não contabilizadas (o que afastaria a razoabilidade
da possibilidade de erro). E como demonstrado pela Fiscalização, tais notas fiscais
de materiais não contabilizados no valor de R$ 10.209.536,03, representam 20%
do total de materiais declaradamente consumidos na obra.
Destarte, acerca da multa de ofício de 150% entendo correta a sua aplicação.
Assim, ela deverá ser cobrada no mesmo patamar lançado pela Fiscalização
porém os juros sobre a referida multa deverão ser calculados tendo como
referência, o mês da emissão do Aviso para Regularização de Obra (ARO),
(12/2014) e a partir desta data.
No presente caso, entendo que ficou comprovada a intenção de fraudar o Fisco e
que a multa qualificada deve ser mantida.
Ressalto que, com a alteração promovida pela Lei no. 14.689/2023, no artigo 44 da
Lei no. 9.430/96, e a aplicação do princípio da retroatividade da norma mais benigna, a penalidade
deve ser reduzida a 100%.
6. Da Decadência Parcial
Com base no argumento de que não haveria que se falar em dolo ou fraude no
presente caso, a recorrente reitera o pedido para que seja reconhecia a decadência do período
anterior a 17/12/2009 lançado, tendo em vista a existência de recolhimentos prévios e o disposto
no artigo 150, §4o do CTN.
Contudo, como o entendimento foi no sentido de que estão presentes o dolo e o
intuito de fraudar o Fisco, o prazo decadencial deve ser contado a partir do art. 173, inciso I do
CTN, ou seja, a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia ser lançado o tributo
devido. O tema não merece maiores discussões, tendo em vista o teor da Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 104-22564, de 14/06/2007 Acórdão no 2401-00249, de 08/09/2009
Acórdão no 1402-00506, de 31/03/2011 Acórdão no 2102-01186, de 18/03/2011
Acórdão no 105-17083, de 25/06/2008 Acórdão no 1103-00486, de 29/06/2011.
Fl. 8849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.257 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721401/2014-39
25
A Recorrente foi intimada acerca da autuação em 17.12.2014, de modo que,
concordo com a decisão de piso ao entender que não há que se falar em decadência no presente
caso:
Ora, na espécie, o prazo de cinco anos a partir do primeiro dia do exercício
seguinte à ocorrência do fato gerador (que teve início em 01/01/2009), começaria
a contar a partir de 01/01/2010 e teria como data limite para lançamento o dia
31/12/2014. E como a Impugnante foi intimada acerca da autuação em
17.12.2014, entendo que não há falar em decadência.
Nesse compasso, entendo também que foi corretamente considerado no ARO (às
fls. 286) nos termos da legislação aplicável à aferição indireta (Instrução Normativa
– de 12.2007
a 12.2008) representaria aproximadamente 27,65% do período da obra (com
início em 14.12.2007 e fim em 10/10/2011) e a remuneração não decadente,
referente ao percentual aproximado de 72,34 % do período de execução da obra (
34 meses – de 01/2009 a 10/2011).
Diante do exposto, rejeito a prejudicial de decadência.
7. Do Pedido de Apresentação de novas provas e de realização de diligência
Por fim, a recorrente requer que, caso não sejam considerados suficientes os
documentos apresentados nos autos, que seja deferido o pedido de apresentação de outros
documentos ou a realização de diligência, sob pena de ofensa ao Princípio da Verdade Material.
O pedido também tinha sido apresentado em sede de Impugnação e foi
devidamente analisado pela DRJ, destaca-se:
Do pedido de juntada posterior de documentos e diligência.
Como relatado, protestou a Impugnante para que fosse feita juntada posterior de
documentos e diligência, tendo em vista i) o volume de documentos gerados
durante a construção do empreendimento; ii) o fato de muitas vezes, a
documentação comprobatória do crédito não se encontra no âmbito de gestão e
competência da Impugnante; e iii) a complexidade dos lançamentos contábeis.
Acrescentou ainda a defesa o que se pretende com a referida diligência, que é,
justamente, comprovar, por todos os meios possíveis, a regularidade da
contabilização levada a efeito pela Impugnante, para que seja afastada a aferição
indireta da remuneração sobre a qual incidiram as contribuições previdenciárias,
em observância ao princípio da verdade material.
Vale destacar que, no Processo Administrativo Fiscal a manifestação de
inconformidade deve vir acompanhada da prova documental das alegações. O
Decreto no 70.235, de 1972 limitou o momento para a apresentação de provas,
dispondo que a prova documental deve ser apresentada com a peça de defesa,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual:
Fl. 8850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.257 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721401/2014-39
26
Art. 16 (...)§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
A preclusão temporal para a apresentação de provas foi ressalvada apenas nas
situações previstas nas alíneas acima transcritas, que no caso concreto não
ocorreram.
Ademais, entendo desnecessária a realização de outras diligências pelas razões
especificados na parte inicial deste capítulo (o volume de documentos gerados
durante a construção do empreendimento; a documentação comprobatória do
crédito não se encontraria em sua gestão; a complexidade dos lançamentos
contábeis), eis que o processo contém todos os elementos para a formação da
livre convicção do julgador.
Conforme exposto anteriormente, entendo que a recorrente teve todas as
oportunidades de apresentação de documentos e comprovação de seus argumentos, não tendo
apresentado prova hábil a desconstituir o lançamento em questão.
É verdade que o processo administrativo fiscal é regido pelo Princípio da Verdade
Material, mas isso não quer dizer que possam ser desrespeitadas as regras processuais que
permitem que o processo tenha a sua tramitação satisfatória. A prova e os argumentos do
contribuinte devem ser apresentados com a Impugnação, pois é ela que inaugura a fase litigiosa,
sob pena de preclusão. É o que determina os artigos 16 e 17 do Decreto no. 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 8851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.257 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721401/2014-39
27
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Medida Provisória no 1.602, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Portanto, como destacado anteriormente, cabia ao recorrente apresentar
comprovação hábil e inquestionável sobre a regular contabilização das notas fiscais listadas pela
autoridade fiscal. Ocorre que a recorrente não fez tal comprovação, de modo que não cabe a
determinação de realização de diligência para propiciar a realização de uma comprovação que
deveria ter sido feita em Impugnação.
A realização de diligências e perícias não se prestam a produção de provas cujo
ônus compete à recorrente. Uma vez julgada a desnecessidade de diligência por conter os autos
elementos suficientes à decisão, o princípio do livre convencimento do julgador, ampara a decisão.
Diante do exposto, indefiro o pedido de juntada de novos documentos e realização
de nova diligência.
8. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial
provimento, para reduzir a multa ao percentual de 100%, nos termos da Lei no. 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 8852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.257 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721401/2014-39
28

Fl. 8853
DF CARF MF
Original